Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA CONDICIONADA A PROVIDENCIAS DO AUTOR. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, porque o credor não comprovou sua localização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de diligencia para cumprimento de mandado de busca e apreensão pode ser condicionada a providencias a serem tomadas pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora.
4. Não há exigência legal para a comprovação do local em que a garantia se encontre, até porque em se tratando de um automóvel, passível de deslocamentos constantes, tornaria a obrigação de difícil ou quase impossível de cumprimento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora"